Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-95.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.110.705-6 – Sentença de acolhimento em parte dos embargos à execução, para determinar o recálculo dos juros do valor base da multa, aplicando-se a Taxa SELIC no período – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – AIIM lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS referente a operações informadas como

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.110.705-6 – Sentença de acolhimento em parte dos embargos à execução, para determinar o recálculo dos juros do valor base da multa, aplicando-se a Taxa SELIC no período – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – AIIM lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS referente a operações informadas como "ICMS ref cartão de cred/deb" – Direito à exclusão da taxa de cartão de crédito e débito da base de cálculo do ICMS que teria sido reconhecida na Ação Declaratória no 0012105-74.2005.8.26.0053 e no Mandado de Segurança no 0020900-69.2005.8.26.0053 – O objeto da Ação Declaratória supra se refere ao creditamento extemporâneo de ICMS indevidamente recolhido nos 10 (dez) anos que antecederam o ajuizamento da demanda, referente à inclusão das despesas com financiamento e encargos financeiros na base de cálculo do ICMS recolhido – Já a decisão proferida no Mandado de Segurança implicou no reconhecimento do direito líquido e certo da apelante de excluir os valores referentes às despesas com financiamento, entre elas os encargos financeiros e a "taxa de administração de cartões de crédito", da base de cálculo do ICMS – AIIM no 4.110.705-6, que deve ser anulado, pois relacionado ao decidido no referido mandado de segurança – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para anular o AIIM no 4.110.705-6 – Inversão da sucumbência, para condenar a apelada ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportadas pela apelante, o que inclui o custo de manutenção do seguro garantia ofertado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 5o, do CPC, sobre o proveito econômico (valor atualizado da CDA no 1.273.940.336 – R$ 455.072,88 em 25/10/2.020)